Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-10.2005.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002610-10.2005.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA PADILHA ZUMAS - CPF: 023.387.901-38 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO ALBERTO PADILHA (APELADO), ESPOLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA (APELADO), NIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 627.644.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 059.496.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.921-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO), ODAIZA DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.911-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.861-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ASSISTENTE), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ASSISTENTE), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ASSISTENTE), PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ASSISTENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ASSISTENTE), CLEITON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 059.496.711-20 (APELANTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), ODAIZA DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.911-41 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.921-13 (APELADO), MICHELE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.941-67 (APELADO), CLEONICE DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.861-48 (APELADO), SILVANA PADILHA ZUMAS - CPF: 023.387.901-38 (APELADO), MARCIA FERREIRA PADILHA - CPF: 012.334.231-77 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO ALBERTO PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E NULIDADES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – VIABILIDADE DAS DETERMINAÇÕES DISPOSITIVAS – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE E QUINHÕES A SEREM DETERMINADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE DE RATEIO ENTRE OS HERDEIROS ACERCA DE DÍVIDAS DA “DE CUJUS” – PRETENSÃO RECURSAL DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais são suficientes para confrontar a sentença recorrida, impondo-se o conhecimento do recurso, desde que os pressupostos recursais sejam preenchidos.

Apesar do recorrente alegar ocorrência de nulidades na condução da ação de inventário, não comprovou tais alegações, limitando-se a se insurgir contra as disposições da sentença, o que não é suficiente para a reforma do ato sentencial, sobretudo porque ficou determinada a necessidade de prestação de contas pela inventariante, a viabilidade de rateio dos débitos decorrentes do inventário para fazer frente às dívidas da “de cujus”, e também que os quinhões sejam determinados após a fase de liquidação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEITON DA SILVA OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos de Ação de Inventário n.
0002610-10.2005.8.11.0025, cód. 31342, nº 12/2006, proposta por
SILVANA MARINHO PADILHA DEARO (inventariante), CLEONICE DA SILVA PADILHA, FRANCIELI DA SILVA PADRILHA, MICHELE DA SILVA PADILHA e ODAÍZA DA SILVA PADILHA
, em face do
ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO e IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA
, extinguiu o feito com julgamento de mérito, para: “
(i) Excluir da partilha a discussão acerca dos direitos dominiais de titulação do Lote Rural localizado no PA Vale do Seringal, no Município de Castanheira/MT (Sítio Três Estrelas, Lote nº 04, PA Vale do Seringal, 3º Assentamento, medindo 50,6205ha.), remetendo ofício ao INCRA/MT noticiando a decisão ora em comento, a fim de que nos moldes da legislação em vigor (Decreto nº 9311/18 e Instrução Normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018) promova-se a divisão do lote entre os herdeiros elegíveis à titulação pelo programa nacional de reforma agrária; (ii) Determinar a liquidação, em sede de cumprimento de sentença, do montante apurável do rebanho bovino passível de partilha nos autos, tomando-se como base a quantidade e a natureza dos semoventes existentes ao tempo da abertura da sucessão e adotando-se os parâmetros médios de mercado para cálculo da evolução e progressão do rebanho, considerando-se valores e projeções do tempo da abertura da herança e abatendo-se a quantidade de gado que confessadamente foi alienada antecipadamente por Silvana e Cleonice Padilha, deduzindo-se do quinhão de cada uma das herdeiras os montantes antecipadamente recebidos e entregando-se a Cleiton Padilha o seu quinhão integral, salvo se comprovado algum pagamento/adiantamento/alienação que ele tenha realizado com relação ao rebanho que pertencia ao monte-mor; (iii) Declarar como divisível os cinco anos (maio de 2016 até agora) de rendas auferidas com o imóvel rural excluído da partilha, em partes iguais pelos seis herdeiros, e abatendo-se de Silvana ou de qualquer outro herdeiro que tenha recebido os valores que foram pagos pelo arrendo e não aplicados na manutenção/conservação da herança mas sim usados em proveito próprio, fixando-se o montante de R$ 90.000,00 como a cota a dividir nesse particular; (iv) Determinar que os herdeiros comprovem a quitação da dívida rural em nome da de cujus, pena de excussão e sequestro de seus bens até o limite dos quinhões, inclusive o direitos possessórios e quanto aos semoventes.
Liquidada a sentença, apurados os quinhões, devem as herdeiras que já adiantaram suas cotas, trazer à colação ou depositar os valores para igualação dos cômodos, pena de sequestro de bens. Oficie-se às Fazendas Públicas para eventual cobrança de débitos fazendários. Igualados os quinhões, expeça-se o formal de partilha e os demais ofícios aqui assinalados (...)”.

Em longo arrazoado, o Apelante, CLEITON DA SILVA OLIVEIRA, alegando nulidades processuais, afirma ser necessária a anulação da sentença, mas que em homenagem ao princípio da celeridade processual, pede a sua reforma.

Diz que a sentença não reconheceu: “(...) a) a litigância de má-fé cometida pela parte adversa em desfavor do agora APELANTE, reconhecida nos pelo Eminente Julgador em oportunidades processuais distintas, e não penalizada na SENTENÇA ora apelada b) os atos atentatórios à dignidade da justiça cometidos pela parte adversa em desfavor do agora APELANTE, reconhecidos pelo Eminente Julgador em oportunidades processuais distintas, e não penalizados na forma admitida pela legislação processual de regência c) a desconsideração, não justificada, a pretensões do EMBARGANTE (ora APELANTE), expostas tempestivamente no bom vernáculo, mas que não mereceram mínimas considerações, nem nos momentos processuais próprios e nem na SENTENÇA ora recorrida, fatos esses que “desequilibraram a balança da Justiça” em desfavor desse pretendente d) a omissão quanto à pretensão do interessado aos benefícios da Gratuidade da Justiça, dado que fazia e que faz jus a eles e) as questões afetas à necessária partilha, com o agora APELANTE, dos frutos usufruídos pela parte adversa com a livre administração e fruição do gado que compôs e que compõe o patrimônio comum aos litigantes f) as questões necessárias afetas à quantidade de gado a ser partilhado e à apuração dos frutos e ganhos – passados e futuros, até a efetiva partilha e entrega do quinhão ao agora APELANTE – a serem partilhados entre os litigantes g) a ofensa ao devido processo legal, pela não observância ao constitucional direito do agora APELANTE de contraditar documentos, ofensa essa que contraria tanto os constitucionais direitos dele ao contraditório e à ampla defesa, quanto os fundamentos do Estado de Direito”.

Reporta-se “(...) à íntegra dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ele opostos em 20 de dezembro de 2021, indexados sob as ID’s 73065024 e 73065030, para argumentar, agora em sede desta APELAÇÃO, questões e matérias lá expostas as quais, por si mesmas, ensejariam a pronta anulação da SENTENÇA apelada (ID 86235710), por se constituírem em ofensas diretas tanto a preceitos constitucionais, notadamente por contrariarem os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da decisão fundamentada em sede do Poder Judiciário, quanto a preceitos infraconstitucionais, a exemplo de isonomia e paridade de tratamento entre as partes litigantes em processos judiciais, e, em seu conjunto, ofenderem os fundamentos do Estado de Direito (...): a) a desconsideração, não justificada, a pretensões do EMBARGANTE (ora APELANTE), expostas tempestivamente e no bom vernáculo, mas que não mereceram mínimas considerações, nem nos momentos processuais próprios e nem na SENTENÇA ora recorrida, fatos esses que “desequilibraram a balança da Justiça” em desfavor desse pretendente. b) a ofensa ao devido processo legal, pela não observância ao constitucional direito do agora APELANTE de contraditar documentos trazidos aos autos pelas demais herdeiras-sucessoras (sua parte adversa), contrariando, “ipso facto”, os constitucionais direitos dele ao contraditório e à ampla defesa”.

Assevera que “(...) Os aspectos processuais que envolveram e que envolvem esses pontos específicos aventados nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tornam-se mais relevantes quando se observa que ocorreram – no corpo e trâmite do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 - quando o APELANTE ainda era menor de idade”; que “(...) Do grupo de herdeiras-sucessoras (contraparte) x herdeiro-sucessor APELANTE (“todas contra um; um contra todas”), e do usufruto e administração exclusivos e integrais, desde 2005, dos bens da sucessão e dos frutos advindos deles, aproveitados apenas e exclusivamente pelas herdeiras-sucessoras adversas do herdeiro-sucessor ora APELANTE, o qual, de 2005 a 2019, ainda era menor de idade, protegido por legislação especial consubstanciada, principalmente, pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 ( o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA ), a qual já vigia antes de 2005, regendo, inclusive, as normas jurídico-processuais protetivas dos menores (...). ==Primeiro Grupo= formado exclusivamente pelo herdeiro-sucessor ora APELANTE, menor de idade à época, e que somente atingiu a maioridade civil nos meses finais do ano de 2019 (dado que nasceu em 27 de novembro de 2001), e que nunca - nunca! - dispôs do uso, fruição e ou administração dos bens, móveis e imóveis, partilháveis pela sucessão que se discute no autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, pois deles se apossaram as demais herdeiras-sucessoras que nunca – nunca mesmo! - lhe prestaram contas nos autos processuais e nada – nada mesmo! – lhes entregaram no curso desses anos decorridos de 2005 aos dias atuais ==Segundo Grupo= formado por TODAS as demais herdeiras-sucessoras que, desde a interposição do feito em 21 de dezembro de 2005, sempre tiveram seus interesses defendidos nos autos do Processo nº 0002610- 10.2005.8.11.0025 por patronos jurídicos comuns, e que, bem anteriormente à data de 21 de dezembro de 2005, assumiram e se tornaram, “sponte própria et contra legem”, administradoras, “possuidoras”, usuárias e fruidoras únicas e exclusivas de todos os bens, móveis e imóveis, partilháveis pela sucessão que se discute no autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, sem nunca (nunca mesmo!) terem prestado contas ao APELANTE e, nesse tempo todo, sem nada – nada mesmo! – partilharem com ele em relação à fruição e vantagens materiais e jurídicas que angariaram desses bens que, por direito, seriam e são partilháveis entre todos eles”.

Aduz que “(...) No apossamento e apoderamento, na administração e na fruição, de todos os bens, móveis e imóveis, partilháveis pela sucessão que se discute nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, as herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo agiram e atuaram nos autos como um corpo só, sólido e maciço, tomando para elas mesmas todos os direitos pecuniários e todas as benesses materiais advindas do apossamento e apoderamento, da administração e da fruição, de todos os bens, móveis e imóveis, partilháveis pela sucessão que se discute no autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025. E como um só corpo, sólido e maciço, as herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo excluíram de tudo – inclusive da visita e da mera possibilidade de “olhá-los da porteira” – o APELANTE que, até 27 de novembro de 2019, era menor de idade (e mesmo assim elas o alijaram do aproveitamento material e jurídico dos bens móveis e imóveis que também eram seus por direito de sucessão). E mesmo sendo menor de idade, beneficiário direto de todas proteções que lhes eram e que lhes são deferidas pela Constituição Federal (artigo 227) e pela Lei Federal nº 8.069/1990, o agora APELANTE viu e sentiu seus direitos e interesses jurídicos e processuais desrespeitados (não observados) no curso do trâmite processual que resultou com a - e na - prolação da SENTENÇA ora apelada, proferida nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 em 7 de dezembro de 2021, sob ID 72141428, bastando, para demonstrar e para comprovar essas afirmativas, a citação de três exemplos (simples, mas graves): “(...)==as petições (com pedidos inteligíveis, certos, possíveis, necessários, no vernáculo, e com possibilidades de influenciar o e no curso processual e no mérito da tutela jurisdicional) de autoria do agora APELANTE que não foram conhecidas e nem consideradas a bom tempo e a bom termo no Juízo de origem pelas autoridades condutoras responsáveis pela regularidade do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 (como exemplo, os documentos indexados sob ID’s 49620735 e 51937043, e outros assim que os precederam nos autos); ==a complacência e condescendência com atos e com condutas da parte adversa (herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo) contrárias à lealdade processual, contrárias à boa-fé (objetiva e subjetiva) na condução da demanda em seara judicial, deslealmente contrárias aos direitos e interesses processuais do agora APELANTE, atentatórias à dignidade da Justiça e caracterizadoras da litigância de má-fé, praticadas tanto pela Primeira Inventariante (integrante do Segundo Grupo, destituída “ex officio” pela prática de tais atos e condutas) quanto pela Segunda Inventariante (TAMBÉM integrante do Segundo Grupo, incidente nos mesmos atos e condutas desleais e de má-fé); ==desconsideração e menosprezo ao pedido (inteligível, certo, lícito, possível, necessário, no vernáculo, e com possibilidades de influenciar no curso processual e no mérito da tutela jurisdicional) elaborado e protocolizado pelo agora APELANTE para que ele fosse nomeado nos autos como INVENTARIANTE (ID’s 51937043; 51935738; 66384938): na Primeira Instância, nenhuma decisão judicial sobre esse pedido foi proferida a bom tempo e a bom termo. Essas petições e pretensão do agora APELANTE foram, simplesmente, e sem justificativas, ignoradas”.

Argumenta que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório, eis que “(...) a contraparte (herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo), por intermédio das Inventariantes, juntou, em oportunidades distintas, documentos produzidos unilateralmente por elas (herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo), sem que ao agora APELANTE (integrante do Primeiro Grupo) fossem dadas, nas devidas épocas, oportunidades e prazos para que ele conhecesse tais e respectivos documentos, para que, em razão deles, pudesse requerer perícia e ofertar manifestação que atendesse aos seus direitos e pretensões. A exceção se deu somente com os documentos trazidos pela contraparte já ao final do trâmite processual (ID’s 62358174 e 66384938). Mas, exceção não é a regra”. “(...) Outra forma de ofensa aos direitos do APELANTE (à época, menor de idade, diga-se, ressaltando) adotada pela parte adversa (herdeiras-sucessoras integrantes do Segundo Grupo) foi reter, por prazo superior a dez meses (aproximadamente um ano), fora das dependências e das instalações do Fórum sede do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso na Comarca de Juína, os autos físicos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, quando esses autos ainda tramitavam fisicamente (em papel), mesmo sob as queixas do patrono jurídico do agora APELANTE (à época, ainda menor de idade), e devolvê-los ao Cartório da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína sem nada peticionar, sem nada demonstrar, e sem nada pretender. E, a prova dessas afirmativas pelo APELANTE tem-se com os documentos por ele tempestivamente protocolizados e indexados sob ID’s 49619761; 49620735; 51937043; 51935738 e 66384938”; que “(...) Ao reter com elas os autos físicos do Processo nº 0002610- 10.2005.8.11.0025, por prazo aproximado a um ano, sem, ao devolvê-los, requerer nada (nada mesmo!), a parte adversa prejudicou a atuação do patrono jurídico do APELANTE e, concomitantemente, ofendeu a todos os basilares princípios éticos aplicáveis ao complexo normativo incidente sobre o devido processo legal em seara cível, além de cometer, somente por isso, ato atentatório à dignidade da Justiça, em verdadeira litigância de má-fé, perfeitamente puníveis, até mesmo de ofício, por sanções previstas na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Entretanto, muito embora fossem tempestivamente requeridas pelo agora APELANTE, nenhuma (nenhuma mesmo!) sanção-penalidade foi aplicada à parte adversa no curso do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 – nem incidentalmente e nem na SENTENÇA ora contestada -, em inexplicável condescendência e complacência com a litigância de má-fé e com os atentados à dignidade da Justiça praticados pelas herdeiras-sucessoras integrantes do “Segundo Grupo” e ofensivos aos direitos e interesses do agora APELANTE, mas, também e sobretudo, ofensivos ao devido processo legal, à lealdade processual e à celeridade processual. Essas ofensas e desconsiderações a direitos e interesses do APELANTE (menor de idade à época dos fatos), e aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e dos fundamentos do Estado de Direito, e consistentes em atos atentatórios à dignidade da Justiça, e caracterizadores da litigância de má-fé, e facilmente observáveis no curso da tramitação do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 na Primeira Instância, perceptíveis, principalmente, na fase do trâmite processual em que o APELANTE ainda era menor de idade (de 21 de dezembro de 2005 a 27 de novembro de 2019), por si mesmas ensejam razões fáticas e jurídicas bastantes e suficientes para a pronta modificação da SENTENÇA apelada em sede recursal. Entretanto, mesmo entendendo que se encontra maculada a SENTENÇA indexada sob ID 72141428, o APELANTE, com este RECURSO DE APELAÇÃO, somente pretende que ela seja revista (reformada) na Instância Recursal”.

Afirma acerca “(...) Da desconsideração, sem motivação expressa na forma exigida por dispositivo constitucional, ao pedido formulado pelo agora APELANTE para ele ser nomeado INVENTARIANTE (por ele ser pessoa proba, com representação jurídico-profissional hábil e apta), tempestivamente juntado aos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 após ele ter atingido a maioridade civil, pedido esse apresentado por ele em razão e à vista das reiteradas práticas e condutas da parte adversa atentatórias à dignidade da Justiça e caracterizadoras de litigância de má-fé”; que “(...) Da SENTENÇA proferida em 7 de dezembro de 2022 (ID 72141428), que adotou, como parâmetro para a partilha, ponderações sobre os bens móveis e imóveis partilháveis postas, exclusivamente, e “ab initio”, pela parte adversa: o APELANTE não foi intimado para dizer sobre tal assunto”; que “(...) a verdade é que (e isso deve ser reiterado tantas vezes quanto possível) as demais herdeiras-sucessoras, por elas mesmas, apossaram-se de todos os bens (móveis e imóveis) da partilha, administrando-os a bel prazer e usufruindo, com exclusividade, de todos os frutos (materiais e pecuniários) deles advindos, sem prestar contas nos autos, e excluindo, totalmente e por todo o tempo desde 21 de dezembro de 2005, o APELANTE (menor de idade de 2005 a 2019) do conhecimento e da fruição de tais bens e de tais frutos. Se não houve prestação de contas nos autos, e se a evolução do rebanho bovino foi apresentada nos autos por documentos unilateralmente produzidos pela parte adversa – sempre interessada em alijar e prejudicar o agora APELANTE nos interesses e direitos dele no patrimônio partilhável -, e se nenhuma intimação foi feita para que o APELANTE se manifestasse sobre documentos e “provas” trazidas pela parte adversa a ele, por óbvio que a decisão judicial havida na SENTENÇA agora apelada, mesmo com a complementação contida na DECISÃO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, encontra-se maculada pelo vício invencível da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que integram, pela legislação processual vigente, o patrimônio jurídico-processual do APELANTE. Ante isso, e considerando – pelas provas nos autos – que a parte adversa ao APELANTE (integrada por todas as demais herdeiras-sucessoras)”.

Aponta o “(...) erro(enorme) de incluir o APELANTE dentre os coobrigados ao pagamento de dívida apresentada nos autos pelas demais herdeirassucessoras, sem que, em nenhum momento processual, a ele tenham sido dados oportunidades e prazos para conhecer da origem da dívida e de como e por quem (e a favor de quem) foram aplicados os recursos advindos de tal empréstimo e ou de tal financiamento”; que “(...) as herdeiras-sucessoras adversas ao APELANTE, que usufruíram, exclusiva e integralmente, dos bônus da dívida (pois o alijaram da fruição material e jurídica dos bens entre eles partilháveis), devem, sozinhas, suportar o ônus da dívida (quem usufruiu, que suporte). Essa afirmativa é válida, dado que não custa ao APELANTE relembrar que ele, de 21 de dezembro de 2005 a 27 de novembro de 2019, era menor de idade, e foi nessa condição que foi “demandado” (integrado) nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025. Muito embora os autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025 cuidem de questão sucessória, o APELANTE utiliza o termo “demandado”, e outros termos assemelhados postos neste RECURSO DE APELAÇÃO, porque, em realidade (e desde sempre; e desde o início), todas as demais herdeiras-sucessoras atuaram e atuam em conjunto, tal e qual um corpo único, sólido, indesmanchável, contra os direitos e interesses dele, também herdeiro e sucessor tal e qual elas, e essa atuação contrária frontalmente aos interesses e direitos dele por parte delas originaram-se em questões familiares não passíveis de serem pormenorizadas neste RECURSO DE APELAÇÃO”.

Reitera que as “(...) herdeiras-sucessoras, e as Inventariantes que elas indicaram nos autos, nunca prestaram contas ao APELANTE (inicialmente, menor de idade, e somente desde o dia 27 de novembro de 2019, maior de idade), e nunca esclareceram a ele, por contas prestadas nos autos, a origem e a aplicação dos recursos que elas agora apresentam como dívida do espólio, dívida essa que, pela SENTENÇA ora apelada, deve ser suportada também pelo APELANTE que, de todas as benesses foi alijado, mas que agora o chamam para com ele partilhar “dívida” cujo proveito monetário (dinheiro do empréstimo ou do financiamento que deu origem à “dívida”) ele não sabe a quem beneficiou e nem como e em que foi aplicado. “Pelo conjunto da obra” levado a efeito pelas demais herdeiras-sucessoras, por elas mesmas e pelas Inventariantes que indicaram nos autos, é justo que elas suportem, sozinhas, o encargo da dívida que agora cobram ao APELANTE, porque elas, e somente elas, sabem a fonte da dívida e o destino por elas dado ao dinheiro, porque, conforme frisado em tantas vezes neste RECURSO DE APELAÇÃO, elas jamais prestaram contas ao APELANTE e dele tudo esconderam. Elas alijaram o APELANTE, desde o início, da administração e fruição (material, jurídica e econômica) de todos os bens partilháveis entre todos eles por direito de sucessão”.

Requer “(...) a) o acolhimento e processamento deste RECURSO DE APELAÇÃO, em todos os seus efeitos, especialmente no efeito devolutivo amplo, pois tempestivo e na forma da legislação de regência; b) o JULGAMENTO PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DESTE RECURSO DE APELAÇÃO para que, por ACÓRDÃO: b.1 sejam deferidos a ele benefícios da gratuidade da justiça, na extensão garantida pela legislação aplicável, e com efeitos “ex tunc”; b.2) seja REFORMADA a SENTENÇA proferida em 7 de dezembro de 2021 nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, indexada sob ID 72141428, tomando por referência tudo quanto exposto nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID’s 73065024 e 73065030) e nas laudas deste RECURSO DE APELAÇÃO, para os fins certos e específicos de: b.2.1) excluir o APELANTE de toda e qualquer obrigação ou responsabilidade no pagamento da “dívida rural” demonstrada nos autos; b.2.2) fazer constar, formal e expressamente, no texto da “decisum”, a condição dele, APELANTE,: b.2.2.1) de herdeiro e sucessor habilitado a integrar, “pari passu” com as demais herdeiras e sucessoras, a partilha do imóvel rural situado no PA Vale do Seringal (lote nº 04), objeto da causa sucessória discutida nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025, observada, respeitada e cumprida a legislação de regência mencionada no corpo da SENTENÇA proferida pelo Juiz “a quo”; b.2.2.2) de herdeiro e sucessor habilitado a integrar, “pari passu” com as demais herdeiras e sucessoras, a partilha de TODOS os bens, móveis e imóveis, objeto da causa discutida nos autos do Processo nº 0002610- 10.2005.8.11.0025 (inclusive de todos os frutos auferidos e a auferir desde 21 de dezembro de 2005 até o trânsito em julgado da decisão); de, no que tange à apuração dos valores do arrendamento oneroso do imóvel rural objeto da partilha, ser considerado o valor médio anual de R$18.000,00/ano (dezoito mil reais por ano), contado desde 2005, e corrigido monetariamente, ano a ano, pelos mesmos índices de atualização monetária adotados e aceitos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e fração de mês, incidentes sobre os valores já monetariamente atualizados mês a mês, “abatendo-se e compensando-se o que Silvana e Cleonice Padilha já, assumidamente, tomaram para si sem autorização judicial”. E que tudo seja apurado em sede de liquidação de sentença, observados os direitos do APELANTE ao contraditório, alternativamente, ainda no que tange à apuração dos valores do arrendamento oneroso do imóvel rural objeto da partilha, que seja considerado o valor médio anual, contado desde 2016 (tal e qual disposto na SENTENÇA apelada), de R$18.000,00/ano (dezoito mil reais por ano), corrigido monetariamente, ano a ano, pelos mesmos índices de atualização monetária adotados e aceitos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acrescido de juros de 1%/mês (um por cento ao mês), incidentes sobre os valores já monetariamente atualizados mês a mês, “abatendo-se e compensando-se o que Silvana e Cleonice Padilha já, assumidamente, tomaram para si sem autorização judicial”, com ordem à Inventariante para que, de tudo (e desde o início), preste prévias contas nos autos para que tudo seja apurado em sede de liquidação de sentença, observados os direitos do APELANTE ao contraditório; b.2.4) ser considerada, como base-de-cálculo para a apuração e divisão do rebanho bovino partilhável, o quantitativo médio de 70 (setenta) cabeças de gado bovino, indistintamente se de machos ou se de fêmeas, com a valorização pelo preço de mercado apurado nas Bolsas de Mercadorias habilitadas e reconhecidas, sendo realizada a projeção “pela característica do rebanho ao tempo da morte e utilizando os valores pagos e recebidos ao longo do inventário, atualizando-os, mês-a-mês, por arroba de boi/vaca, a fim de se aferir quanto cabia a cada quinhão, quanto houve de antecipação, e quanto deve ser pago ao herdeiro que nada recebeu durante o curso do inventário”, com ordem à Inventariante para que, de tudo (e desde o início), preste prévias contas nos autos da evolução quantitativa e qualitativa do gado (inclusive como se encontravam e como se encontram zelados, alimentados, vacinados e tratados os animais que compuseram e que compõe o “gado partilhável), para que tudo (e desde o início) seja apurado em sede de liquidação de sentença, observados os direitos do APELANTE ao contraditório; b.2.5) CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, TODAS as demais herdeirassucessoras, parte adversa ao APELANTE: b.2.5.1) em litigância de má-fé e em atos atentatórios à dignidade da Justiça, nos valores máximos admitidos pela Lei Federal nº 13.105/2015; b.2.5.2) na obrigação e responsabilidade de assumirem, sós, a dívida rural por elas – e pela Inventariante - apontada nos autos do Processo nº 0002610-10.2005.8.11.0025; b.2.5.3) em honorários advocatícios à razão de 20% do valor da condenação (devidamente corrigidos pelos mesmos índices de atualização monetária adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acrescidos, após corrigidos, de juros de 1% am. – um por cento ao mês ou fração – contados de 21 de dezembro de 2005 até a data em que tais valores forem, efetivamente, disponibilizados por elas ao Juízo ou ao APELANTE ou aos seus procuradores jurídicos), tudo com fundamento no princípio da causalidade. E o APELANTE, respeitosamente, ainda requer que: a) qualquer que seja a decisão neste RECURSO DE APELAÇÃO, seja ela, a decisão, fundamentada nos termos definidos pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal. b) sejam havidos como prequestionados por ele, APELANTE, todos os argumentos, princípios constitucionais e processuais, fundamentos e matérias trazidos por sua pena tanto em sede da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína (especialmente, nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ele opostos) quanto em sede deste RECURSO DE APELAÇÃO”.

Em contrarrazões, ODAÍZA DA SILVA PADILHA, suscita preliminar de ausência de dialeticidade, eis que “(...)o recorrente se limita a argumentar sobre a penalização das Apeladas, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”. Requer, portanto, o não conhecimento do apelo. No mérito, pede a manutenção da sentença.

A parte Apelante foi intimada para demonstrar documentalmente o estado de hipossuficiência econômico-financeira, o que ocorreu posteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR de ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões.

A preliminar não merece prosperar, pois se verifica que as razões recursais são suficientes ao confronto da sentença recorrida, motivo mais que plausível para o conhecimento. Ademais, os pressupostos recursais foram preenchidos, de modo que é imperiosa a análise meritória do julgado recorrido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir acerca da manutenção (no todo ou em parte) da sentença que, nos autos de Ação de Inventário n.
0002610-10.2005.8.11.0025, cód. 31342, nº 12/2006, proposta por
SILVANA MARINHO PADILHA DEARO (inventariante), CLEONICE DA SILVA PADILHA, FRANCIELI DA SILVA PADRILHA, MICHELE DA SILVA PADILHA e ODAÍZA DA SILVA PADILHA
, em razão do
ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO e IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA
, extinguiu o feito com julgamento de mérito, para: “
(i) Excluir da partilha a discussão acerca dos direitos dominiais de titulação do Lote Rural localizado no PA Vale do Seringal, no Município de Castanheira/MT (Sítio Três Estrelas, Lote nº 04, PA Vale do Seringal, 3º Assentamento, medindo 50,6205ha.), remetendo ofício ao INCRA/MT noticiando a decisão ora em comento, a fim de que nos moldes da legislação em vigor (Decreto nº 9311/18 e Instrução Normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018) promova-se a divisão do lote entre os herdeiros elegíveis à titulação pelo programa nacional de reforma agrária; (ii) Determinar a liquidação, em sede de cumprimento de sentença, do montante apurável do rebanho bovino passível de partilha nos autos, tomando-se como base a quantidade e a natureza dos semoventes existentes ao tempo da abertura da sucessão e adotando-se os parâmetros médios de mercado para cálculo da evolução e progressão do rebanho, considerando-se valores e projeções do tempo da abertura da herança e abatendo-se a quantidade de gado que confessadamente foi alienada antecipadamente por Silvana e Cleonice Padilha, deduzindo-se do quinhão de cada uma das herdeiras os montantes antecipadamente recebidos e entregando-se a Cleiton Padilha o seu quinhão integral, salvo se comprovado algum pagamento/adiantamento/alienação que ele tenha realizado com relação ao rebanho que pertencia ao monte-mor; (iii) Declarar como divisível os cinco anos (maio de 2016 até agora) de rendas auferidas com o imóvel rural excluído da partilha, em partes iguais pelos seis herdeiros, e abatendo-se de Silvana ou de qualquer outro herdeiro que tenha recebido os valores que foram pagos pelo arrendo e não aplicados na manutenção/conservação da herança mas sim usados em proveito próprio, fixando-se o montante de R$ 90.000,00 como a cota a dividir nesse particular; (iv) Determinar que os herdeiros comprovem a quitação da dívida rural em nome da de cujus, pena de excussão e sequestro de seus bens até o limite dos quinhões, inclusive o direitos possessórios e quanto aos semoventes.
Liquidada a sentença, apurados os quinhões, devem as herdeiras que já adiantaram suas cotas, trazer à colação ou depositar os valores para igualação dos cômodos, pena de sequestro de bens. Oficie-se às Fazendas Públicas para eventual cobrança de débitos fazendários. Igualados os quinhões, expeça-se o formal de partilha e os demais ofícios aqui assinalados (...)”.

Primeiramente, acolho a pretensão de gratuidade da justiça, pois os documentos trazidos pelo recorrente após a intimação para tal, a meu viso, são suficientes para que lhe seja deferida a benesse.

Feito esse apontamento, tenho que, malgrado as razões recursais que buscam a reforma da sentença, não verifico qualquer nulidade que possa ser objeto de decreto de nulidade da sentença; nem mesmo qualquer afronta legal, nem que a sentença padeça de vício de fundamentação.

Os autos demonstram litígio acerca de inventário, sendo que a sentença dispôs que:

“(...)
a ação trata do inventário de duas pessoas, João Alberto Padilha, falecido em 17 de dezembro de 1.998, e Ivani Marinho Padilha, cujo passamento se deu em 11 de dezembro de 2005, e essa inflexão é necessária porque, ao tempo da abertura da sucessão hereditária do cônjuge varão, concorriam à herança somente a meeira (Ivani) e as cinco filhas do casal (
Silvana Marinho Padilha, Cleonice da Silva Padilha, Francieli da Silva Padilha, Michele da Silva Padilha e Odaiza da Silva Padilha
), ao passo que na ocasião da abertura da sucessão hereditária de Ivani Marinho Padilha, ela convivia em união estável com outra pessoa, Nivaldo de Oliveira, e desse matrimonio nasceu seu sexto filho e herdeiro, Cleiton da Silva de Oliveira.

A legitimação de Nivaldo Oliveira já foi decidida nos autos do inventário, havendo decisão no juízo federal (0017847.36.2008.4.01.3600) reconhecendo que os direitos possessórios sobre o imóvel rural localizado no PA Vale do Seringal, 3º Assentamento, medindo 50,6205ha (Sítio Três Estrelas, Lote nº 04) são anteriores à união estável com Nivaldo, não cabendo a ele qualquer quinhão relativo a esse patrimônio.

Assim, há que se avançar sobre as controvérsias que circundam o esboço de partilha apresentado pela inventariante, e, primeiramente, faz-se preciso analisar o pedido da administradora da herança, que vem sendo insistentemente repetido nos autos há bastante tempo, de exclusão do imóvel rural cuja posse era dos
de cujus
em vida e passou à administração dos herdeiros, porque, segundo afirmam antes da titulação da propriedade o imóvel permanece público e a fixação de direitos aos parceleiros se faz mediante procedimento administrativo de competência do INCRA, não sendo possível a verificação dos critérios de adequação aos programas de reforma agrária na ação de inventário judicial.

A razão, nesse particular, acompanha a inventariante, ao menos parcialmente, porque, como é de sabença comezinha, cabe ao INCRA, como órgão executor da política fundiária de terras públicas federais, emitir as concessões de permissão do uso e gozo do direito de posse sobre os imóveis destinados a esse fim, ex vi do que determina o art. 187 da CF e a Lei nº 8.629/93.

Regulamentando a matéria, a normatização federal (Decreto nº 9311/18) estabelece em seu art. 18 que “
O Incra verificará, de ofício ou por provocação, as condições da permanência do beneficiário no PNRA e das eventuais ocupações irregulares em áreas localizadas em projetos de assentamento e emitirá relatório circunstanciado que identifique e caracterize a situação encontrada nas áreas vistoriadas
.” e mais a frente, dispõe sobre a transferência da titularidade sobre lotes de assentamentos rurais incluídos no PNRA
causa mortis:

“art. 26. O CCU é transferível, a qualquer tempo, por sucessão legítima ou testamentária, desde que os herdeiros ou os legatários atendam aos requisitos de elegibilidade do PNRA e assumam as obrigações constantes do instrumento, vedado o fracionamento do lote.

Vale dizer: o CCU é transferível por sucessão, todavia, os critérios eletivos dessa transferência não são, somente, aqueles decorrentes da Saisine, na medida em que, pode o herdeiro não ter perfil elegível para o programa fundiário.

É curial que se recorde: o bem não pertencia aos possuidores anteriores, que gozavam de expectativa de direito quanto à regularização da posse e sua titulação, logo, ocorrida morte dos requerentes originários o critério de enquadramento dos pedidos ao perfil do programa fundiário continua existindo, e, reitere-se, a atribuição de avaliar tais perfis e aferir quem se enquadra ou não aos requisitos socioeconômicos do programa fundiário é da autarqioa federal, como, aliás, expressamente prevê a Instrução Normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018:

Art. 15. O CCU é transferível, a qualquer tempo, por sucessão legítima ou testamentária, desde que os herdeiros ou os legatários atendam aos requisitos de elegibilidade do PNRA e assumam as obrigações constantes do instrumento, vedado o fracionamento do lote.

Parágrafo único. Na hipótese de haver mais de um herdeiro interessado, a transferência da concessão objeto do CCU se dará na forma de condomínio.

Em conclusão: é possível sim que todos os seis herdeiros aqui elencados sejam elegíveis à regularização fundiária do lote nº 04 do PA Vale do Seringal e também é perfeitamente possível que eles recebam a terra em condomínio, porém essa avaliação, essa valoração, cabe ao INCRA e não ao juízo, devendo os interessados se cadastrarem no processo administrativo existente e submeterem suas pretensões à apreciação da autarquia de terras, não havendo que se discutir a partilha do bem nestes autos.

Entretanto, questão bastante diversa é a que diz respeito à divisão dos frutos, das rendas advindas da posse desse imóvel, desde o falecimento da genitora dos litigantes até hoje, porque, como já tantas vezes aqui se assinalou, a herança é uma universalidade de bens e direitos e esse uno patrimonial somente deixa de ser indivisível e comum a todos com a repartição dos respectivos quinhões ao final do inventário.

Como salienta Humberto Theodoro Júnior,
“essa universalidade jurídica passa em bloco para todos os herdeiros indistintamente, de sorte que, aberta a sucessão, os bens da herança são comuns a todos os herdeiros, até que se ultime a divisão da propriedade através da partilha. Somente então cada sucessor concretizará seu direito de propriedade sobre uma porção certa ou delimitada do monte e dela poderá livremente dispor, sem as peias da universalidade e indivisibilidade antes vigentes."
(Inventários e Partilhas - Direito das Sucessões - Teoria e prática, Ed. Livraria e Editora Universitária de Direito, p. 31), e, no caso em riste, significava que não cabia à Silvana Padilha, a Cleonice Padilha ou a qualquer outro dos seis herdeiros se apropriar da coisa herdada como se fosse sua, para satisfazer que necessidades fossem, pura e simplesmente porque nada lhes pertencia de forma individuada.

No tocante ao imóvel rural, essa conclusão representa afirmar que tendo a inventariante comprovadamente (certidão de id. 49619761 - Pág. 86) dado o imóvel em arrendamento rural a terceiros, desde maio de 2016, havendo inclusive planilha informando a renda anual do aluguel, se ela nunca administrou essa renda em favo do monte-mor ou se o fez de modo a privilegiar a si mesma ou a outro herdeiro, aleatoriamente escolhido por ela, é obvio que deve prestar contas dessas verbas irregularmente auferidas e apropriadas, assim como é evidente que tais rendas devem sim compor o quinhão hereditário, o que, à mingua de esclarecimentos concretos por parte da administradora judicial, deve ser feito calculado pelo valor do contrato ao qual se teve acesso (id. 49619761 - Pág. 90), razão porque, fixando-se a renda em um valor médio de R$ 18.000,00/ano, ou seja, R$ 90.000,00 desde 2016, o que deve compor o monte-mor, dividindo-se pelos seis herdeiros, abatendo-se e compensando-se o que Silvana e Cleonice Padilha já, assumidamente, tomaram para si sem autorização judicial.

Ademais, quanto ao rebanho bovino, foi carreado aos autos o histórico evolutivo do rebanho registrado e movimentado pelo Espólio a partir da abertura da sucessão hereditária (dezembro de 2005), quando haviam 39 reses (id. 49619760 - Pág. 122) assim divididas: novilhas 00 a 04 meses: 4; novilhas de 04 a 12 meses: 03; bezerros – 04 a 12 meses: 08; vacas – 12 a 24 meses: 07; com mais de 36 meses: 16 e um touro (macho com mais de 36 meses), e malgrado tenha sido oportunizado aos dois polos do litígio esclarecer a quem cabia custeio, rendas, manutenção do gado, preferiram a todo tempo cada um acusar o outro de apropriação indevida e, sendo assim, porque salvo a autorização para venda de 20 vacas, há mais de uma década, haverá de se liquidar, em sede de cumprimento de sentença, e com a demonstração de pareceres técnicos, qual seria o desempenho e a progressão do rebanho, descontadas as vacas autorizadamente alienadas, e sobre isso e não sobre o saldo físico, é que se deve apurar o quinhão de cada herdeiro, evidentemente abatendo-se de Cleonice e Silvana Padilha os 20 animais vendidos com autorização judicial e das demais herdeiras, salvo Cleiton, as 34 cabeças declaradamente alienadas, também ao arrepio de qualquer respaldo decisório.

Destaque-se que a projeção deverá ser feita pela característica do rebanho ao tempo da morte e utilizando os valores pagos e recebidos ao longo do inventário, atualizando-os por arroba de boi/vaca, a fim de se aferir quanto cabia a cada quinhão, quanto houve de antecipação, e quanto deve ser pago ao herdeiro que nada recebeu durante o curso do inventário.

Relembre-se que, na esteira do que disciplina o art. 639 do NCPC, cabe ao herdeiro que tiver recebido antecipação, trazer à colação, os bens que recebeu ou, se já não os possuir, o seu valor, e esse cálculo, estabelece o parágrafo único se faz pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão, havendo de ser feita essa apuração, para que se compense e abata das herdeiras que se apropriaram com antecedência dos frutos da criação de gado, o montante recebido, encontrando-se, assim, o quinhão de cada um.

Destaque-se que não trazidos à colação os bens adiantados, caberá sequestro dos animais, se ainda existirem, imputando-se ao quinhão dos que já adiantaram aqueles montantes recebidos previamente, na esteira do que define o art. 641, § º do CPC/15 e preservando a norma geral do art. 648 do mesmo Codex, segundo a qual na partilha, será observada a “
máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens”
.

Do mesmo modo, é óbvio que a dívida rural contraída pela
de cujus
se comunica a todos os beneficiários da herança, havendo de ser ela garantida na divisão, seja com alienação dos direitos possessórios, seja com sequestro dos valores de rendas, alugueis, venda do gado que foi realizada pelas coerdeiras, recaindo sobre o quinhão de cada herdeiro a fração ideal referente ao débito.

Desse modo, na esteira do que determina o art. 652 e seguintes do NCPC, extingo, com julgamento de mérito, o inventário dos bens, direitos e dívidas deixados em vida por João Alberto Padilha e Ivani Marinho Padilha, para:

(i) Excluir da partilha a discussão acerca dos direitos dominiais de titulação do Lote Rural localizado no PA Vale do Seringal, no Município de Castanheira/MT (Sítio Três Estrelas, Lote nº 04, PA Vale do Seringal, 3º Assentamento, medindo 50,6205ha.), remetendo ofício ao INCRA/MT noticiando a decisão ora em comento, a fim de que nos moldes da legislação em vigor (Decreto nº 9311/18 e Instrução Normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018) promova-se a divisão do lote entre os herdeiros elegíveis à titulação pelo programa nacional de reforma agrária;

(ii) Determinar a liquidação, em sede de cumprimento de sentença, do montante apurável do rebanho bovino passível de partilha nos autos, tomando-se como base a quantidade e a natureza dos semoventes existentes ao tempo da abertura da sucessão e adotando-se os parâmetros médios de mercado para cálculo da evolução e progressão do rebanho, considerando-se valores e projeções do tempo da abertura da herança e abatendo-se a quantidade de gado que confessadamente foi alienada antecipadamente por Silvana e Cleonice Padilha, deduzindo-se do quinhão de cada uma das herdeiras os montantes antecipadamente recebidos e entregando-se a Cleiton Padilha o seu quinhão integral, salvo se comprovado algum pagamento/adiantamento/alienação que ele tenha realizado com relação ao rebanho que pertencia ao monte-mor;

(iii) Declarar como divisível os cinco anos (maio de 2016 até agora) de rendas auferidas com o imóvel rural excluído da partilha, em partes iguais pelos seis herdeiros, e abatendo-se de Silvana ou de qualquer outro herdeiro que tenha recebido os valores que foram pagos pelo arrendo e não aplicados na manutenção/conservação da herança mas sim usados em proveito próprio, fixando-se o montante de R$ 90.000,00 como a cota a dividir nesse particular;

(iv) Determinar que os herdeiros comprovem a quitação da dívida rural em nome da de cujus, pena de excussão e sequestro de seus bens até o limite dos quinhões, inclusive o direitos possessórios e quanto aos semoventes.

Liquidada a sentença, apurados os quinhões, devem as herdeiras que já adiantaram suas cotas, trazer à colação ou depositar os valores para igualação dos cômodos, pena de sequestro de bens. Oficie-se às Fazendas Públicas para eventual cobrança de débitos fazendários.

Igualados os quinhões, expeça-se o formal de partilha e os demais ofícios aqui assinalados (...)”.

Ora, o recorrente repetitivamente afirma ilegalidades, mas não pontua especificamente quais seriam elas. Diz que há ofensa ao contraditório e aos princípios processuais, mas também não demonstra tal situação.

E quanto ao mérito da questão em si, também convém aqui mencionar que o próprio Magistrado bem dissecou a situação jurídica posta, tanto que em sede de embargados ainda esclareceu que:

“(...)
(a) o pai do embargante, Nivaldo Oliveira, que se manteve na posse do imóvel situado no PA Vale do Seringal, 3º Assentamento, medindo 50,6205 ha., não possuía direito de partilha, de posse, de estadia, sobre absolutamente nenhum metro quadrado da área, e isso já havia sido decidido pela Justiça Federal, mas ele se manteve na área, dela extraiu dividendos e nela morou com seu filho, o recorrente; (b) a partilha de imóvel rural objeto de assentamento criado e fiscalizado pelo INCRA, se faz por meio de procedimento administrativo, conforme determinam os arts. 18 e 26 do Decreto nº 9311/18) e, portanto, não cabia a nenhum dos herdeiros discuti-la, no âmbito da ação de inventário; (c) como o imóvel foi dado em arrendamento, pela inventariante, desde 2016 e essa renda não foi partilhada nem dividida entre os coerdeiros, tampouco veio em forma de prestação de contas para o inventário, compõe o monte-mor a importância de R$ 18.000/ano de arrendo, somando R$ 90.000,00 que deverão ser divididos entre os seis herdeiros, abatendo-se, quanto as duas herdeiras que comprovadamente receberam valores durante a inventariança, do seu quinhão esses valores percebidos sem autorização judicial; (d) porque existiam 39 cabeças de gado ao tempo da morte e salvo a autorização judicial para venda de 20 vacas para custeio de tratamento de saúde de uma das herdeiras, nunca autorizou-se a venda, trespasse de qualquer animal, será realizada, em sede de liquidação por sentença, a quantificação do rebanho e de sua progressão natural, apurando-se o quinhão de cada herdeiro, e com abatimento, com relação às demais herdeiras, dos semoventes recebidos de forma antecipada, a exceção do embargante a quem será devido o quinhão sobre a evolução do rebanho após a liquidação.

Pelo que se vê, nada há de omisso no édito decisório, que reconheceu a má condução da administração judicial dos bens do Espólio, tanto que determinou às duas inventariantes (Silvana e Cleonice Padilha) a prestação de contas de seu múnus e o abatimento de cada quinhão dos montantes que elas antecipadamente consumiram durante a inventariança.

Se ao recorrente isso ainda não é suficiente e ele pretende ser declarado herdeiro único ou melhorar a sua condição processual, isso nada tem a ver com quaisquer dos requisitos de cabimento dos embargos de declaração, o que já é suficiente a demonstrar o mau uso, o manejo equivocado, a ausência de fundamento técnico-jurídico ao provimento de seu recurso”.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, ressaltando-se que é perfeitamente possível que todos os herdeiros arquem com ônus atinentes aos débitos da falecida, não se mostrando justo que o recorrente, e somente ele se beneficie como herdeiro; também é plausível que tudo seja sopesado em liquidação de sentença; o que foi abordado e bem colocado na sentença.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023